Tribunal: TJSP
Processo: 2280872-13.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão quanto à situação financeira da embargante. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos por Vision Med Assistência Médica Ltda. contra o acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão quanto à situação financeira da embargante. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos por Vision Med Assistência Médica Ltda. contra o acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso anteriormente interposto. A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não considerar documentação juntada que demonstraria sua liquidação extrajudicial e o uso de recursos públicos para manutenção de suas atividades, pleiteando, assim, a reforma do julgado. O Tribunal analisa se há, no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios.
II. Questão em discussão
Há duas questões principais em discussão:
(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de apreciar documentos relativos à liquidação extrajudicial da embargante;
(ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para reexaminar matéria já decidida, com caráter infringente, mesmo sem a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
O Tribunal conclui que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O voto destaca que as alegações da embargante não evidenciam qualquer dos vícios aptos a justificar a integração do julgado, mostrando apenas inconformismo com a decisão.
Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa nem à atribuição de efeito modificativo, salvo hipóteses excepcionais não presentes no caso. Cita-se jurisprudência do STJ no sentido de que embargos não constituem via adequada para redecidir matéria já julgada.
Quanto ao prequestionamento, registra-se que, se a matéria foi enfrentada no acórdão, ainda que sem menção expressa a dispositivos legais, é suficiente para caracterizar o prequestionamento implícito, conforme entendimento pacificado no STJ.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"A inexistência de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração, não sendo possível utilizá-los como via para rediscutir matéria já decidida."
"O prequestionamento pode ser considerado implícito quando a matéria foi apreciada, mesmo sem indicação expressa dos dispositivos legais."
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022;
CPC/2015, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no Ag 278.618/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, 2a Turma, j. 15.06.2000;
STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1.160.719/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 14.03.2011.